Tribunal: TJPA
Processo: 0803376-57.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803376-57.2024.8.14.0000

PACIENTE: KAUA HENRIQUE PACHECO LIMA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0803376-57.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARCONE JOSÉ PEREIRA – OAB/PA 20.668

PACIENTE:
KAUÃ HENRIQUE PACHECO LIMA – CPF 043.634.602-88

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0803430-36.2024.8.14.0028

CAPITULAÇÃO PENAL:
ROUBO MAJORADO – ART. 157, §2°, II

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação

da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

impetrado em favor de
KAUÃ HENRIQUE PACHECO LIMA
, contra decisão do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que negou o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente nos autos do processo n° 0803430-36.2024.8.14.0028.

Pelo suposto cometimento do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, o paciente foi preso em flagrante no dia
29 de fevereiro de 2024.

Aduz o impetrante que a opção do magistrado por aplicar a
ultima ratio
ao paciente ocorreu em face, na verdade, das circunstâncias pessoais do coautor – fato em que residiria a ilegalidade.

Que
KAUÃ
possui predicados pessoais que favorecem a concessão da ordem, tais como o fato de ser réu primário, possuir residência fixa e família constituída.

Que a autoridade coatora, ao deslindar a gravidade concreta do crime, furtou-se a individualizar as condutas de cada agente, deixando de apontar razões aptas a ensejar o reconhecimento do periculum libertatis necessário para a decretação da prisão preventiva.

Que a gravidade da conduta perfaz tão somente àquela prevista no núcleo do tipo, além de se tratar de caso que permite a aplicação de cautelares diversas da prisão.

Em sede de pedidos, requer seja revogada a prisão preventiva de KAUÃ
HENRIQUE PACHECO LIMA
.

Subsidiariamente, requer a conversão da cautelar de liberdade em uma das medidas diversas registradas no art. 319, CPP.

Instada a prestar informações, relatou a
autoridade ora coatora:

Decisão analisando a referida representação, decretou a prisão preventiva dos investigados, dentre eles o paciente, fundamentando que há risco à conveniência da instrução criminal, à aplicação da lei penal, além da garantia da ordem pública, na medida em que evidenciado nos autos do inquérito policial que o paciente cometeu o crime em face de 3 (três) vítimas, na porta de uma escola, circunstância que confirma a necessidade da prisão cautelar.

– ID 18489427

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da denegação da ordem (ID 18565001).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A princípio, verifico que aplicável a prisão preventiva ao caso em tela, haja vista se tratar de crime que se amolda à previsão do art. 313, I, CPP, que assim prevê:

Art. 313.

Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos;

Do conteúdo dos autos, não verifico ilegalidade na decisão coatora passível de combate por meio deste mandamus.
Trata-se de suposto crime com violência cometido contra menores, tendo sido utilizado pelo juízo de Marabá o fundamento da gravidade em concreto da conduta – o que lhe confere legitimidade ante a preservação das vítimas e da sociedade.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO E DE AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas, apta a caracterizar a periculosidade do paciente.

2. No caso dos autos, trata-se de roubo perpetrado com grave ameaça contra uma adolescente, em frente à escola dela e à vista de populares que o contiveram, em via pública e em plena luz do dia. Além disso, consta dos autos que o paciente teria ameaçado a vítima a caminho da delegacia, afirmando que ?iria caçá-la depois de sair da cadeia?. Tais circunstâncias indicam a periculosidade do paciente e justificam a necessidade e adequação da privação da sua liberdade em prol de se garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.

3. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF: 0742982-50.2022.8.07.0000 1654102

Por tal razão,
DENEGO
A ORDEM
, para que seja mantida a prisão preventiva de
KAUÃ HENRIQUE PACHECO LIMA
, nos autos do processo n°
0803430-36.2024.8.14.0028.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 09/05/2024